Tribunal: STF
Processo: RE 1427314
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56. 



    Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 5º, II, XLVI, da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 56. Pleiteia a defesa o “reconhecimento do direito da recorrente em retirar o monitoramento eletrônico, no âmbito do Executivo de Pena em tramite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde MT”.



    3. O recurso é inadmissível. Para tanto, reporto-me aos fundamentos lançados no parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razões de decidir:



    [...]



    No caso dos autos, o Acórdão atacado destacou a impossibilidade de retirada do monitoramento eletrônico, ponderando, corretamente, que “as condições impostas à agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Sumula Vinculante 56”, e, ainda, que “o monitoramento eletrônico, representa um benefício à agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal”. 



    De fato, o monitoramento eletrônico é a medida mais eficaz para controle do cumprimento da pena imposta à Recorrente que, por inexistência de estabelecimento prisional adequado ao semiaberto, está sendo cumprida em regime domiciliar, medida que não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, não restando, portando, caracterizado o alegado descumprimento à Súmula Vinculante 56. 



    A retirada da tornozeleira tornaria impossível o controle efetivo do cumprimento da pena, e obrigaria a Recorrente ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais gravoso, porque inexistente aquele adequado ao regime semiaberto. 



    Nunca é por demais lembrar que o alegado constrangimento pelo uso da tornozeleira é consequência inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade à que foi condenada a Recorrente.



    [...].



    4. Ainda nessa linha, veja-se HC 219.506-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. No julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte firmou entendimento segundo o qual, [h]avendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016).



    3. Não há ilegalidade na decisão do Juízo da Execução Criminal que, diante da carência de vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime aberto, determina o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, com a adoção de monitoramento eletrônico.



    4. O mero uso do equipamento eletrônico, como forma de fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas ao sentenciado, não implica qualquer excesso no cumprimento da pena. A alternativa adotada encontra amparo na Lei de Execução Penal (art. 146-B) e é menos onerosa que a execução da pena em casa de albergados, ainda que exija alguma adaptação ou restrição nas atividades profissionais exercidas pelo apenado.



    5. As instâncias ordinárias assentaram que não restou comprovado que o uso do equipamento eletrônico implica prejuízo à saúde do apenado. Desse modo, eventual discordância dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita.



    6. Agravo regimental desprovido.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



          Publique-se. 



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator